Tribunal: TJSP
Processo: 0003935-76.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO SEM O ADIMPLEMENTO DA PENA PECUNIÁRIA OU DA COMPROVAÇÃO DA ABSOLUTA INCAPACIDADE DE FAZÊ-LO – NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO À PROGRESSÃO DE REGIME EM SEDE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA, CUJA CONCESSÃO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO SEM O ADIMPLEMENTO DA PENA PECUNIÁRIA OU DA COMPROVAÇÃO DA ABSOLUTA INCAPACIDADE DE FAZÊ-LO – NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO À PROGRESSÃO DE REGIME EM SEDE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA, CUJA CONCESSÃO DEPENDE DOS MESMOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM SEDE DE EXECUÇÃO DEFINITIVA – IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO DE REGIME EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA MULTA TANTO AOS PRESOS PROVISÓRIOS QUANTO AOS DEFINITIVOS, FACE À INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE ELES PARA FINS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PROGRESSÃO MANTIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003935-76.2020.8.26.0154, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
MARISANGELA TEODORO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003935-76.2020.8.26.0154 -Voto no 15086
2
Agravo em Execução no 0003935-76.2020.8.26.0154
Comarca de São José do Rio Preto DEECRIM UR8
Agravante: Ministério Público
Agravada: Marisangela Teodoro da Silva
Voto no 15086
AGRAVO EM EXECUÇÃO RECURSO MINISTERIAL
IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU
PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO
SEM O ADIMPLEMENTO DA PENA PECUNIÁRIA OU
DA
COMPROVAÇÃO
DA
ABSOLUTA
INCAPACIDADE DE FAZÊ-LO
NECESSIDADE DO
TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA A
EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA AUSÊNCIA DE
VEDAÇÃO À PROGRESSÃO DE REGIME EM SEDE DE
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA,
CUJA
CONCESSÃO
DEPENDE DOS MESMOS REQUISITOS EXIGIDOS
PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM SEDE DE
EXECUÇÃO DEFINITIVA
IMPOSSIBILIDADE DE
INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO DE REGIME EM
RAZÃO DA AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA MULTA
TANTO AOS PRESOS PROVISÓRIOS QUANTO AOS
DEFINITIVOS,
FACE
À
INEXISTÊNCIA
DE
DISTINÇÃO
ENTRE
ELES
PARA
FINS
DE
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO

PROGRESSÃO
MANTIDA.
Vistos.
O Ministério Público do Estado de São Paulo
interpôs o presente Agravo em Execução em face da r. decisão datada de
06.10.2020, proferida pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ, Comarca de São
José do Rio Preto, nos autos da Execução no
0009117-44.2017.8.26.0996, que deferiu a progressão ao regime aberto
à sentenciada Marisangela Teodoro da Silva (fls. 19/21).
Em sua minuta, o Ministério Público pleiteou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003935-76.2020.8.26.0154 -Voto no 15086
3
reforma da decisão, para que seja verificada a possibilidade de
adimplemento das multas, condicionando, se o caso, o deferimento da
progressão de regime ao pagamento das multas, ainda que de forma
parcelada, prequestionando a matéria (fls. 04/15).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 35/43).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 44/45).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do agravo (fls. 54/71).
É o relatório.
Inicialmente,
importante
observar
que
a
preliminar de não conhecimento do recurso, arguida na contraminuta da
Defesa, não prospera. Com efeito, muito embora não tenha juntado as
peças essenciais, o Ministério Público requereu o translado destas,
indicando-as, sendo certo, ainda, que os autos do processo de execução
são digitais, o que permite a sua consulta excepcional, revelando-se
razoável a análise do mérito do recurso.
Assim, conheço do presente recurso e passo ao
mérito.
Com a devida vênia, entendo que não assiste
razão à pretensão ministerial.
Com efeito, observe-se que os requisitos para a
progressão do regime prisional estão claramente enunciados no artigo
112 da LEP: cumprimento do lapso temporal no regime anterior e bom
comportamento carcerário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003935-76.2020.8.26.0154 -Voto no 15086
4
"In casu", não houve irresignação quanto ao
preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, fundamentados no
cálculo de penas (fls. 16/18), no atestado de comportamento carcerário
(fls. 370 dos autos originais) e no boletim informativo (fls. 370/375 dos
autos originais).
No mais, já respondendo à irresignação do
Ministério Público, anoto que, no caso em questão, descabe a análise do
julgamento do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental na
Progressão de Regime na Execução Penal no 12/DF, interposto contra
decisão monocrática, em que se discutiu o adimplemento da pena de
multa como requisito para a progressão de regime, uma vez que não se
trata de decisão vinculante.
Ademais, observo que o artigo 50 do Código
Penal dispõe que a multa deverá ser paga de forma voluntária pelo
condenado, dentro do prazo de dez dias, “depois de transitada em
julgado a sentença”, e o artigo 164 da Lei de Execução Penal também
versa sobre o pagamento da multa por requerimento do Ministério
Público quando “extraída certidão da sentença condenatória com
trânsito em julgado”. Importante ressaltar, ainda, que a Lei no
13.964/2019 alterou o artigo 51 do Código Penal para dispor sobre as
regras de cobrança da pena de multa e reforçou que o momento da sua
execução se dá após o trânsito em julgado da condenação. Confira-se:
“Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será
executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida
de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda
Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas
da prescrição” (grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003935-76.2020.8.26.0154 -Voto no 15086
5
Nesse contexto, considerando que o momento
de execução da pena de multa ocorre somente após o trânsito em julgado
da condenação e que não há vedação à progressão de regime em sede de
execução provisória de pena, tampouco distinção entre a progressão de
regime pleiteada nesta fase da execução e naquela em sede de execução
definitiva, estando preenchidos os requisitos legais previstos no artigo
112 da LEP, como se entendeu no caso dos autos, não se pode cogitar do
eventual indeferimento do benefício em razão da ausência de pagamento
da pena de multa, tanto para condenados provisórios como definitivos,
nem mesmo em interpretação extensiva ao disposto no artigo 114, inciso
II, da Lei de Execução Penal, seja por antecipação indevida da execução
da multa, no caso de execução provisória de pena, seja por criar
distinção entre presos provisórios e definitivos, em prejuízo destes, no
caso de execução definitiva de pena.
Destarte, tendo em vista que a decisão ora
guerreada não padece de nenhuma ilegalidade, entendo ser inviável o
acolhimento da irresignação recursal.
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo
em Execução, mantendo a r. decisão monocrática, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator